Tribunal: TCU
Processo: 018.874/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual esta Corte avaliou a legalidade e legitimidade da aplicação de recursos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) utilizados em convênios, contratos de repasses e projetos correspondentes junto à Fundação CPqD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (CGF) e pela Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) contra o Acórdão 1545/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos pelo Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações e pela Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações; 9.2. no mérito, acolher parcialmente os embargos opostos pela Fundação CPqD, com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 1545/2020-TCU-Plenário , determinando o retorno dos autos à SeinfraCOM para a realização de oitiva da Fundação CPqD para que se pronuncie, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os fatos apontados na Representação apensada a estes autos, no que diz respeito aos repasses efetuados pelo Funttel no período de 2007 a 2012, informando-a da possibilidade de glosa, devendo a referida embargante manifestar-se, em especial, acerca dos aspectos discriminados a seguir: 9.2.1. pagamentos de despesas sem identificação, em desacordo com o art. 30 da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional (IN STN) 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com art. 116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.2. pagamento de despesas com pessoal não relacionado ao convênio, em desacordo com o art. 7o, inciso XII, alínea "c", da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.3. pagamento de benefícios e vantagens não obrigatórias, como seguro de vida, serviço saúde, transporte coletivo e recrutamento, em desacordo com o art. 7o, inciso XII, alínea "c", da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.4. pagamento de despesas com cursos sem comprovação, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.5. débito de despesas sem comprovação de efetivo pagamento ao fornecedor, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.6. despesas não condizentes com o objeto do projeto, em desacordo com o art. 7o, inciso XII, alínea "c", da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.7. inobservância da Lei 8.666/1993, configurando desvio de finalidade, em desacordo com o art. 7o, inciso XII, alínea "c", da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.8. pagamento de taxas bancárias, em desacordo com os arts. 7o, inciso XII, alínea "c", e 8o, inciso VII, da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.9. uso indevido de cartão de crédito da fundação, em desacordo com os arts. 7o, inciso XIX, e 20 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.10. utilização de rateio de despesas, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.11. pagamento de custos indiretos, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.12. Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) com numeração alterada após a emissão, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.13. inobservância do uso de conta bancária específica, em desacordo com os arts. 7o, inciso XIX, e 20 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.3. no mérito, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Conselho Gestor do Funttel; 9.4. dar conhecimento desta decisão aos embargantes.